Tribunal: STJ
Processo: 0195516-61.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 917820 - SP(2024/0195516-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DANILO MARIANO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE
DOIS DIAS CONTÍNUOS INOBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO

CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anterior medida
integrativa.
II. Questão em discussão
2. Verificar a tempestividade do presente recurso.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a certidão de fl. 570, o acórdão embargado foi publicado no dia
(segunda-feira). Assim, o prazo de dois dias para oposição de embargos de
8/9/2025
declaração iniciou-se no dia
(terça-feira) e findou-se em
(quarta-
9/9/2025
10/9/2025
feira). Todavia, a petição do integrativo foi protocolizada nesta Corte somente em
(fl. 572), portanto, a destempo, sendo impossível, desta forma, o seu
11/9/2025
conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Embargos não conhecidos.
Tese de julgamento:
O prazo para a oposição dos embargos de declaração no processo penal continua a
ser de dois dias corridos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 798; RISTJ, art. 263.
Documento eletrônico VDA56729866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ac3e1826-0437-4b32-81f0-0173dc22d1d9

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos
,
EAREsp n. 2.667.659/MT
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, DJEN de 19/12/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ac3e1826-0437-4b32-81f0-0173dc22d1d9

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 917820 - SP(2024/0195516-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DANILO MARIANO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE
DOIS DIAS CONTÍNUOS INOBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO

CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anterior medida
integrativa.
II. Questão em discussão
2. Verificar a tempestividade do presente recurso.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a certidão de fl. 570, o acórdão embargado foi publicado no dia
(segunda-feira). Assim, o prazo de dois dias para oposição de embargos de
8/9/2025
declaração iniciou-se no dia
(terça-feira) e findou-se em
(quarta-
9/9/2025
10/9/2025
feira). Todavia, a petição do integrativo foi protocolizada nesta Corte somente em
(fl. 572), portanto, a destempo, sendo impossível, desta forma, o seu
11/9/2025
conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Embargos não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56729761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:21
Código de Controle do Documento: 32407805-ddfd-4e9b-94d0-6c6f26d119ce

Tese de julgamento:
O prazo para a oposição dos embargos de declaração no processo penal continua a
ser de dois dias corridos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 798; RISTJ, art. 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos
,
EAREsp n. 2.667.659/MT
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, DJEN de 19/12/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO MARIANO DOS
SANTOS, contra acórdão, que rejeitou anterior medida integrativa, assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
OMISSÃO.
HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA. INCONFORMISMO OU À REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal – CPP.
2. Não há o que reparar no julgado, na medida em
que houve análise por este Julgador da matéria trazida em
sede de regimental relativa apenas a ocorrência de
nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico.
Inviável o reconhecimento da nulidade perseguida,
na medida em que, no caso particular, em que pese a
alegação da defesa de que o reconhecimento pessoal e
fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo
que foram apresentados outros elementos informativos e
probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a
condenação do ora paciente. Sublinhado, inclusive, na
sentença condenatória, que, com o registro da ocorrência,
fez-se
entre réu e corréus – no dia seguinte ao
ligação/elo
do roubo, a polícia militar, em abordagem de veículo
conduzido pelo corréu Gustavo, localizou as semijoias
subtraídas, tendo este afirmado que havia adquirido os
objetos do roubo de um indivíduo de vulgo "Negão",
posteriormente identificado como o réu Danilo, ora
paciente. Tais circunstâncias reforçam a constatação da
autoria e materialidade do delito e justificam a condenação
do réu.
Inevitável, portanto, reconhecer o
em
distinguishing
relação ao acórdão paradigma que modificou o
entendimento desta Corte sobre a matéria (HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ),
598.886/SC,
tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito
absolutório.
Documento eletrônico VDA56729761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:21
Código de Controle do Documento: 32407805-ddfd-4e9b-94d0-6c6f26d119ce

Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência
inviável na estreita via do
.
habeas corpus
3.
Nos
presentes
aclaratórios,
pretende
o
embargante a modificação do provimento anterior, com a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
Outrossim, não compete ao Superior Tribunal de
Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais
para prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (fl. 562)

A defesa insiste na omissão do acórdão embargado, alegando que o voto se
distanciou das informações que consta nos autos, reforçando que o enfrentamento da
matéria aventada vem sendo negligenciado.
Afirma que "O EMBARGANTE ESTÁ PRESO COM BASE NAS PROVAS
PRODUZIDAS SÓ NO INQUÉRITO, ISSO É ILEGAL!
O juiz formará sua
Art. 155.
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
" (fls. 578).
antecipadas
Busca, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as
apontadas omissões e contradições.

É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, pois
intempestivos.
É consabido que, em matéria penal, o prazo para a oposição dos embargos de
declaração é de dois dias contínuos, de acordo com o artigos 619 e 798 do Código de
Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, de acordo com a certidão de fl. 570, o acórdão embargado foi
publicado no dia
(segunda-feira). Assim, o prazo de dois dias para oposição
8/9/2025
de embargos de declaração iniciou-se no dia
(terça-feira) e findou-se em
9/9/2025
(quarta-feira). Todavia, a petição do integrativo foi protocolizada nesta Corte
10/9/2025
somente em
(fl. 572), portanto, a destempo.
11/9/2025
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA56729761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:21
Código de Controle do Documento: 32407805-ddfd-4e9b-94d0-6c6f26d119ce

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra
acórdão proferido em agravo regimental que confirmou o
indeferimento liminar dos embargos de divergência, por
ausência de juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
2. O acórdão foi publicado em 14/10/2025
(quarta-feira) e a petição dos embargos de declaração
foi protocolada em
(sexta-feira), fora do
17/10/2025
prazo de dois dias corridos, conforme certidão
expedida pela Secretaria de Processamento de Feitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração interpostos fora do prazo de dois
dias corridos podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Penal e o Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o
prazo para interposição de embargos de declaração em
matéria penal é de dois dias corridos, contados da
publicação do acórdão.
5. A intempestividade dos embargos de declaração
impede o seu conhecimento, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição
de embargos de declaração em matéria penal no Superior
Tribunal de Justiça é de dois dias corridos, contados da
publicação do acórdão. 2. Embargos de declaração
interpostos fora do prazo de dois dias corridos são
intempestivos e não podem ser conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;
RISTJ, art. 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
EDcl no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.887.841/SP
Quinta Turma, julgado em 03.06.2025.
(EDcl no AgRg nos
,
EAREsp n. 2.667.659/MT
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção,
julgado em
DJEN de
.
10/12/2025,
19/12/2025)

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA56729761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:21
Código de Controle do Documento: 32407805-ddfd-4e9b-94d0-6c6f26d119ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 917.820 / SP
Número Registro: 2024/0195516-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00166877220198260071 13394720168260482 166877220198260071
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL MARIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO MARIANO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANILO MARIANO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56707150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 2f183ca4-7fa9-48a4-9f8d-efea4e8609e3

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 2f183ca4-7fa9-48a4-9f8d-efea4e8609e3